Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do Juízo. Demonstração da probabilidade do direito – ausência de prova do implemento da condição imposta no título executivo – e do perigo de dano – penhora de valores via Sisbajud.